Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. BOM COMPORTAMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese a gravidade do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, não há impedimento de concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tendo em vista que o delito não integra o rol restritivo previsto no item III do referido Pedido de Providências.

2. Portanto, considerando o preenchimento, pelo reeducando, dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, não há razões para o indeferimento do pedido de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.

3. Agravo em execução conhecido e não provido.